Tribunal: TJBA
Processo: 8017355-71.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8017355-71.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ERIKA EDUARDA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IURI MATTOS DE CARVALHO

REU: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 461/2000. CRIAÇÃO JUDICIAL DE RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM JUÍZO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Rescisória proposta por servidora pública efetiva do Município de Camaçari contra Acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, em sede de Mandado de Segurança, denegou pedido de reconhecimento de estabilidade econômica com base no art. 86 da Lei Municipal nº 461/2000, por entender que não restou comprovado o exercício de 10 anos em cargo comissionado após a posse em cargo efetivo. A autora sustenta violação manifesta à norma jurídica, alegando que a legislação municipal vigente à época não exigia tal requisito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se o Acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ao impor requisito não previsto na redação original do art. 86 da Lei Municipal nº 461/2000; (ii) se está configurada a hipótese de rescindibilidade do art. 966, V, do CPC; e (iii) se, em juízo rescisório, é possível reconhecer o direito da autora à estabilidade econômica com base no tempo total em cargos comissionados, inclusive anterior à posse em cargo efetivo.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada, visto que a parte demonstrou necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

4. A ação foi ajuizada dentro do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC, sendo, portanto, tempestiva.

5. A Lei Municipal nº 461/2000, em sua redação original, assegurava estabilidade econômica ao servidor que houvesse exercido, por 10 anos, cargos comissionados, sem exigir que tal período fosse posterior à posse em cargo efetivo.

6. A exigência de tal requisito, não constante do texto original da lei, somente foi introduzida com a Lei Municipal nº 1522/2017, sendo inadmissível sua aplicação retroativa.

7. A interpretação conferida pelo Acórdão rescindendo violou o princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput) e o princípio da irretroatividade da lei (CF, art. 5º, XXXVI), caracterizando violação manifesta à norma jurídica.

8. O § 8º do art. 86 da Lei nº 461/2000 exige apenas que a concessão do benefício ocorra após o estágio probatório, não interferindo na contagem do tempo de exercício em cargos comissionados.

9. A Administração Municipal reconheceu administrativamente, em casos análogos, o direito à estabilidade econômica com contagem de tempo anterior à efetivação, sendo vedado o tratamento desigual à autora.

10. Precedentes deste Tribunal confirmam o entendimento de que, à luz da legislação vigente à época, era possível computar tempo em cargo comissionado anterior à posse para fins de estabilidade econômica.

11. Em juízo rescisório, restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do direito da autora, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança (30/10/2017), observando-se o índice de correção monetária e juros fixados pelo STF no Tema 810 e pela EC 113/2021.

12. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto nos arts. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação apurado em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

13. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada procedente. No juízo rescisório, provimento do apelo e concessão da segurança no mandado de segurança originário.

Teses de julgamento:

"
1.
A exigência de que o tempo em cargo comissionado seja exercido após a posse em cargo efetivo, para fins de concessão de estabilidade econômica, não constava da redação original do art. 86 da Lei Municipal nº 461/2000 e não pode ser presumida ou criada judicialmente.

2. A interpretação judicial que impõe restrição não prevista em norma legal vigente à época dos fatos configura violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória
nº 8017355-71.2020.8.05.0000
, sendo Autora
ERIKA EDUARDA OLIVEIRA
e Réu
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,

JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, desconstituindo o acórdão rescindendo e, com fulcro no art. 974, do CPC, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA CONCEDER A SEGURANÇA NO MANDADO DE SEGURANÇA nº 0506506-07.2017.8.05.0039
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça